Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-16.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO. INCAPACIDADE. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O indeferimento da prova pericial para se aferir a plena capacidade do contratante no momento da celebração do negócio constitui cerceamento de defesa se a pretensão anulatória se funda, entre outros, na alegação de incapacidade civil e de vício de consentimento
2. Deu-se provimento ao recurso.